Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS QUALIFICADOS. LEI HENRY BOREL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS NÃO ESSENCIAIS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CP. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito do artigo 136, §3o, do Código Penal, combinado com o artigo 2o, incisos I e II, da Lei no 14.344/2022. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos e disputa de guarda entre os genitores; subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante do art. 61, II, “e”, do CP por bis in idem. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento, e a Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento apenas para afastar a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de maus-tratos qualificado; (ii) estabelecer se a agravante genérica do art. 61, II, “e”, do Código Penal configura bis in idem quando aplicada ao delito do art. 136 do CP praticado contra descendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima em crimes cometidos no ambiente doméstico detém especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelo conjunto dos autos, ainda que contenha pequenas variações narrativas que não alteram o núcleo fático.
As divergências entre os relatos da criança — motivo da agressão relacionado a exercício escolar ou perda de moeda — são secundárias e não afastam a estabilidade do fato central: a prática de castigo físico desproporcional pelo réu.
Os conflitos entre os genitores pela guarda da criança não desconstituem a credibilidade dos depoimentos quando inexistem elementos que indiquem intenção de manipulação ou fabricação do relato.
A configuração do crime de maus-tratos não exige prova de lesão grave, bastando demonstração de excesso nos meios de correção ou disciplina, devidamente comprovado nos autos.
A agravante do art. 61, II, “e”, do CP — crime praticado contra descendente — constitui elemento inerente ao tipo penal de maus-tratos quando este é praticado contra filho, motivo pelo qual sua incidência caracteriza indevido bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui elevado valor probatório quando coerente com os demais elementos dos autos, ainda que contenha variações circunstanciais.
O delito de maus-tratos (art. 136 do CP) se configura com a demonstração de excesso nos meios de correção, independentemente do motivo concreto da agressão.
A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal não incide no crime de maus-tratos quando a condição de descendente é inerente à própria configuração típica, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “e”, 77 e 136, §3o; CPP, art. 386, VII; Lei 14.344/2022, art. 2o, I e II.